Tribunal: TJMT
Processo: 0004235-20.2009.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004235-20.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON SANTANA ANANIAS - CPF: 014.430.821-55 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANIO LOPES DE BRITO (VÍTIMA), LANDERLAN DIAS NEVES (ASSISTENTE), LAURA FLORIANA GONÇALVES PAYÃO (ASSISTENTE), PATRÍCIA SANTANA NORMANDES (ASSISTENTE), ELISSANDRO DE JESUS SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004235-20.2009.8.11.0064

APELANTE: ANDERSON SANTANA ANANIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO [ART. 121, § 1º, DO CP] CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO – FRAÇÃO RELATIVA À MODALIDADE PRIVILEGIADA – CRIME MOTIVADO POR UMA ÚNICA AGRESSÃO VERBAL – REDUÇÃO MÍNIMA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Condenação por fato posterior não autoriza a negativação dos antecedentes do réu. Precedentes.

"[...] a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014).

Não havendo fundamento concreto que demonstre a inadequação do comportamento do apelante no grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004235-20.2009.8.11.0064

APELANTE: ANDERSON SANTANA ANANIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por ANDERSON SANTANA ANANIAS, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis pelo cometimento do crime de homicídio privilegiado [art. 121, § 1º, do CP] e apenado com 6 [seis] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A insurgência limita-se ao
quantum
da pena, aduzindo que houve a indevida desvaloração da conduta social e personalidade do apelante,
“em razão de condenação por fato cometido posteriormente ao crime”
. No tocante à negativação das circunstâncias do crime, assevera que não há indícios de que o crime foi cometido com crueldade, tampouco que foi impingido sofrimento exacerbado à vítima,
“pelo contrário, a dinâmica dos fatos foi reconhecida como homicídio privilegiado pelos jurados” (sic)
.

Pugna, ao final, pela aplicação da fração máxima em relação ao privilégio reconhecido pelo júri.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004235-20.2009.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia
31/07/2009
, por volta das 2h da manhã, na Rua Osvaldo Cruz, 1046, Vila Mariana, em Rondonópolis/MT, ANDERSON,
“sob o domínio de violenta emoção, matou o ofendido JÂNIO LOPES DE BRITO, logo em seguida à injusta provocação deste”
.

LAURA FLORIANA GONÇALVES PAVÃO e LANDERLAN DIAS NEVES, Policiais Militares, relataram na fase inquisitiva que estavam de plantão naquela data e que, ao atenderem a ocorrência, a guarnição deparou-se com ANDERSON, que informou que havia agredido a vítima por ele ter mantido relações sexuais com sua amásia; com a chegada do SAMU no local, foi constatada a morte de JÂNIO.

PATRÍCIA SANTANA NORMANDE declarou o seguinte:

“Que é amasiada com o acusado ANDERSON já há mais de um ano, sendo certo que, dessa relação, não tem filhos; que ingerem muita bebida alcoólica, entretanto, não fazem uso de substâncias entorpecentes; que já se envolveu com a vítima JÂNIO, antes mesmo de se amasiar com ANDERSON; que é apenas amiga de JÂNIO, e isso causava excesso de ciúmes em ANDERSON, que não aceitava a situação; que também conhece SANDRO DE TAL, o qual mora perto da casa do pai do implicado; que nesta madrugada, alega a declarante que não traiu seu amásio, e também não realizou sexo grupal na casa de seu pai; que alega não ter presenciado o homicídio, e apenas disse que JÂNIO foi na casa do seu pai para acompanhá-la e SANDRO foi levar uma televisão para o local; que com relação aos preservativos usados no quarto, a declarante não sabe dizer quem foi que usou tais materiais; que mais uma vez reafirma não saber de nada a respeito, e depois do crime, ANDERSON foi quem acionou a Polícia Militar e acabou sendo preso”.

ELISSANDRO DE JESUS SILVA AURO, vulgo SANDRO, declarou na fase investigativa:

“Que o declarante conhece a pessoa de PATRÍCIA SANTANA SORMANDE há, aproximadamente, um ano; quando conheceu PATRÍCIA, ela já convivia com ANDERSON, mas sempre eles se separavam; que após as várias separações, ANDERSON falava nos bares que tinha separado de PATRÍCIA e quem quisesse poderia ‘pegar’ ela; que no dia dos fatos, 31/07/2009, por volta das 16h, o declarante estava em sua bicicletaria, quando chegou no local PATRÍCIA, ficou conversando e, depois de meia hora, quando passou no local ANDERSON e disse para o declarante que não queria mais PATRÍCIA, e que ele já estava em outra; que a partir desse momento, o declarante começou a ceder às paqueras de PATRÍCIA, porque ela já vinha, há muito tempo, assediando o declarante; que PATRÍCIA pediu para o declarante ir com ela até a casa do pai de ANDERSON, pagar pegar uma televisão, e depois seguiram para a casa do pai de PATRÍCIA, onde o declarante estacionou o seu carro, marca GOL, de cor vermelho bordô, na frente da casa; entraram, tomaram vinho, ficaram no local um pouco e, em seguida, saíram de carro até a pastelaria, onde tomaram cervejas; foi quando viram JÂNIO chegar em sua casa, a qual fica em frente à pastelaria; que nesse momento PATRÍCIA deixou o declarante na pastelaria e foi conversar com JÂNIO; depois voltou e sentou na mesa; depois de algum tempo, JÂNIO saiu da casa, quando PATRÍCIA chamou JÂNIO para conversar novamente, mas o declarante não ouviu o que conversaram; que depois o declarante saiu com PATRÍCIA, até a casa do pai dela; que estacionou o carro, entraram para dentro e estavam mantendo relações sexuais, quando chegou no local JÂNIO e bateu na porta; foi quando PATRÍCIA abriu a porta e JÂNIO perguntou porque ela tinha chamado ele se estava com o declarante; que nesse momento PATRÍCIA disse que queria ficar com o declarante; que fecharam a porta, mas JÂNIO ficou olhando pelo buraco da porta o declarante manter relações sexuais com PATRÍCIA; que JÂNIO foi embora e depois de algum tempo ele voltou, foi quando ficaram conversando os três; nesse momento chegou no local ANDERSON, o qual começou a quebrar o carro do declarante; em seguida foram para o terreiro da casa e chamou o declarante; nesse momento, ANDERSON deu uma paulada no declarante, o qual se defendeu com a mão; logo depois começou a bater em PATRÍCIA, depois saiu do local e foi até a esquina e voltou; nesse momento, o declarante pegou o carro e foi embora;
que no outro dia ficou sabendo que ANDERSON teria matado JÂNIO
; que o declarante está lesionado, mas não quer representar contra ANDERSON SANTANA ANANIAS por lesão, nem por dano”.

Interrogado pela autoridade policial, o recorrente confessou o crime:

“Que o interrogado confessa, nesse ato, ter matado com vários golpes de pedaço de pau seu desafeto JÂNIO LOPES DE BRITO; que o interrogando estava morando há aproximadamente um ano com PATRÍCIA SANTANA NORMANDE, sendo certo que já vinha desconfiando do comportamento estranho dela na vida conjugal, ou seja, que estava sendo traído; que na data de ontem, seu amigo, chamado JEAN DIVINO DE TAL, procurou o interrogando e lhe disse que sua mulher estava tendo um caso com JÂNIO, eis que ela estaria interessada em manter relações sexuais com JÂNIO e mostrava interesse nele na praça do Conjunto São José; que estava desnorteado com a situação, ingeriu grande quantidade de pinga e, tomando coragem, foi até à casa do pai de PATRÍCIA, localizada na Vila Mariana, pois havia suspeita de que o casal iria se encontrar ali; que chegando na casa, viu um Gol bordô parado na frente da casa e desferiu um golpe de pedra, quebrando o vidro do carro; que em seguida o dono do carro fugiu do local e o interrogando, ainda desnorteado, entrou na casa do pai de PATRÍCIA, o qual estava viajando; que visualizou quatro camisinhas usadas, as quais estavam arremessadas próximo à cama do quarto; que ainda viu a sua amásia PATRÍCIA de calcinha cor de rosa e camisa vermelha, sentada na cama, a qual dizia que amava o interrogando;
que o interrogando saiu para fora da casa, no quintal, e

percebeu que foi seguido pela vítima, o qual chamou o interrogando de corno
;
daí o interrogando pegou um pedaço de pau que estava no quintal e desferiu três violentos golpes contra o rosto de JÂNIO, o qual caiu no chão
; que o interrogando estava muito nervoso, mas se lembra que ainda retirou a carteira com documentos da vítima e colocou-a na chama do fogão e queimou sob o corpo da vítima; que não se lembra de mais nada, pois em seguida foi para sua casa e foi seguido por PATRÍCIA, a qual dizia, a todo momento, que amava o interrogando, e o interrogando respondeu que ‘agora iria puxar cadeia por causa dela’; que na sequência o interrogando ligou para o 190 e comunicou o crime, fornecendo todos os dados para sua identificação; que como estava demorando para a viatura chegar no local, o interrogando deixou a cena do crime e comunicou o fato aos policiais; que apesar de tudo, pontua o interrogando que continua amando PATRÍCIA SANTANA NORMANDE; que o interrogando acredita que na casa do pai de PATRÍCIA estaria havendo um sexo grupal, envolvendo PATRÍCIA, JÂNIO e o rapaz do Gol bordô; que o interrogando nunca foi preso, mas responde criminalmente por uma acusação de furto; que finalmente informa que nutre tanto amor por PATRÍCIA que tem seu nome tatuado e seu braço direito; que existe respingos de sangue em seu short, de cor bege, entendendo que seja o sangue da vítima; que o interrogando acha que já foi traído outras vezes por PATRÍCIA”.

O laudo de necropsia da vítima demonstra que ela apresentava:
1)
fratura nos ossos da face, causando deformidade facial;
2)
hematoma periostal dos ossos frontal, parietal direito, occipital;
3)
fratura do osso occipital direito; e
4)
hematomas, coágulos e edema de tecido craniano.

Em juízo, os policiais militares, LANDERLAN e LAURA, reiteraram as declarações prestadas na delegacia de polícia, que receberam a comunicação do crime via rádio e, quando chegaram no local, o próprio ANDERSON, que havia comunicado o crime, indicou o local onde se encontrava o
de cujus
.

PATRÍCIA declarou que ANDERSON era muito ciumento e, na data dos fatos, havia discutido com ele e retornado para a casa de seu pai. Informou que pegou carona com SANDRO [ELISSANDRO], pararam para beber cerveja e que depois mantiveram relações sexuais, não se recordando da chegada do JÂNIO na casa de seu pai, tampouco se
“transou”
com ele, afirmando que estava embriagada naquela data.

Acrescentou ainda que
não presenciou ANDERSON agredindo JÂNIO
, mas que tinha conhecimento do ciúme nutrido pelo recorrente, em razão de não aceitar a antiga relação de amizade dela com a vítima.

Revelou que JÂNIO dizia que
“gostava dela pra casar, pra ajudar cuidar dos filhos dela”
, mas que ela
“gostava dele de uma maneira diferente, não como homem”
, e que ANDERSON tinha conhecimento disso.

ANDERSON, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do crime, aduzindo que o cometeu em razão da violenta emoção que sentia no momento em que flagrou PATRÍCIA na companhia de ELISSANDRO e JÂNIO, sendo que este último passou a agredi-lo verbalmente, e
“partiu pra cima, foi quando aconteceu os fatos”
. Esclareceu que, neste momento, apanhou um pedaço de pau que estava no chão e desferiu golpes em JÂNIO, não sabendo precisar quantas
“pauladas”
acertou na vítima.

Acrescentou que chegou a acertar um golpe em ELISSANDRO, não se recordando de ter agredido PATRÍCIA.

Após a decisão de pronúncia, ANDERSON interpôs recurso em sentido estrito, que foi desprovido, à unanimidade, por esta 1ª Câmara Criminal [RESE N. 1008009-87.209.8.11.0000, de minha Relatoria].

Na sessão plenária, as partes informaram que não tinham interesse em ouvir testemunhas, ocasião em que o apelante foi interrogado e fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ao dosar a pena, o Juiz Presidente do Júri assim fundamentou:

“[...]3.1.
Dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo.
Quanto aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade
vê-se que destoam do almejado pela sociedade, posto o acusado possui condenação posterior ao fato, pela prática do duplo homicídio tentado, cumprindo pena no executivo de pena nº 0003283-70.2011.8.11.0064, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca. Temos assim que o acusado repete crime contra a vida, logo aumento sua pena em 01 (um) ano. As circunstâncias do crime merecem destaque, pois apesar ao crime não terem sido descritos qualificadoras, há de ser levar em consideração que o crime
foi praticado com violência exacerbada e sofrimento descabido e desproporcional, posto que a vítima foi morta a pauladas, que gera uma morte lenta e dolorida
. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano. Os motivos do delito restaram reconhecidos pelos Srs. Jurados de forma a favorecer o acusado, razão pelo qual deixo de considerar neste tópico. As consequências são normais ao tipo.

Entendo que a vítima contribuiu à conduta maléfica do agente, todavia será tratado na terceira fase.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 08 (oito) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. O réu confessou os fatos no sumário da pena, logo atenuo sua pena em 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido o homicídio privilégio da violenta emoção. No caso em tela, temos que
o instituto se caracterizou em decorrência de xingamentos promovidos pela vítima, empós descobrimento da traição
. A princípio o réu reagiu com maturidade, mas perdeu o controle ao ser chamado de corno.
A vida humana não pode ser reduzida à elementos de honra do réu. Logo a diminuição deve ser a mínima
. Assim, torno-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão. [...]”

No tocante à negativação dos antecedentes criminais, conduta social e personalidade, verifico que o Juiz Presidente do Júri se utilizou de condenação por
fato posterior
[ocorrido em
27/03/2011
], para desvalorar sobreditas circunstâncias judiciais, o que a Corte Cidadã já decidiu não ser possível,
verbis
:

[...] 2. "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo
condenações transitadas em julgado por fatos posteriores
,
não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1954849/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

[...] 2. É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por
fatos posteriores
àquele sob julgamento. [...] (AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021).

[...]
Não podem as instâncias ordinárias valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e a conduta social tendo como fundamento condenações por
fatos posteriores
ao crime em julgamento e, com isso, agravar a pena-base do paciente
. Precedentes. 4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, para afastar do cálculo da pena-base a culpabilidade, a personalidade e a conduta social, redimensionando-se a pena para 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantido, no mais, o acórdão impugnado. (HC 189.385/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 06/03/2014).

Não bastasse isso, a

conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

No dizente à
personalidade
do agente, ROGÉRIO GRECO doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

As Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça comungam deste entendimento, consoante se infere dos seguintes julgados:

[...] No caso em apreço, o Tribunal de origem, corretamente, adequou as condenações definitivas do paciente para negativar a circunstância judicial dos antecedentes,
em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou compreensão no sentido de que a existência de condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado,
não constitui fundamento idôneo a desabonar a conduta social e a personalidade do agente
.[...] (HC 490.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

[...] 1. O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência de "condenação transitada em julgado por fato anterior". 2.
Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime
. 3.
A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes
- como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal.
Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem
. [...] (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

[...] 3.
A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes
. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática (HC n. 457.039/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 4. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior passou a entender que
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
. Precedente. (AgRg no HC n. 377.016/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1781659/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA.
CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO. DESVALOR DA PERSONALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ REVISTA, EM RELAÇÃO À PERSONALIDADE E À CONDUTA SOCIAL
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. 1.
Quanto à personalidade, esta não pode ser valorada negativamente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada. 2. "A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios
. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim,
revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável
, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido" (RHC n. 130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/5/2016). 3.
A utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código Penal, anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor, desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.
Cumpre observar que esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. No entanto,
após o julgamento do HC n. 366.639/SP (DJe 05/04/2017), a Quinta Turma passou a não admitir a utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para fins de negativação da conduta social. A mudança de orientação adotada pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, consoante a compreensão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, incrementa significado ao disposto no art. 59 do Código Penal, na medida em que torna a conduta social melhor concretizável, com locus específico. Assim, em melhor atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado, não utilizadas a título de reincidência, não podem fundamentar a negativação da conduta social e da personalidade. Precedente recente da Sexta Turma
(REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 4/12/2018). 4.Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1767696/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Desse modo, deve ser afastada a desvaloração dos antecedentes, da personalidade e da conduta social de ANDERSON.

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram negativadas porque o crime
“
foi praticado com violência exacerbada e sofrimento descabido e desproporcional, posto que a vítima foi morta a pauladas, que gera uma morte lenta e dolorida”

(sic)
.

Contudo, essa conclusão a que chegou o magistrado ao dosar a pena
não tem amparo fático nos elementos constantes dos autos
.

Com efeito, o laudo de necropsia, elaborado no mesmo dia da morte de JÂNIO, apontou apenas que ele foi morto por instrumento contundente (pedaço de pau/madeira), cujos golpes causaram-lhe trauma torácico mais trauma facial [ID. 124007758].

A prova testemunhal amealhada, tanto no inquérito policial quanto na primeira fase judicial, não autoriza tal conclusão.

PATRÍCIA relatou que não presenciou a agressão e não se lembra dos fatos, porque estava bêbada; ELISSANDRO saiu do local após ser agredido e só ficou sabendo do crime no dia seguinte; e, por fim, os Policiais Militares que atuaram na ocorrência registraram que chegaram na cena do crime após serem acionados pelo próprio apelante, quando JÂNIO já estava morto.

Portanto, à míngua de provas da
“morte lenta e dolorida”
do
de cujus
,
deve ser afastada a negativação das circunstâncias do crime
.

Passo ao redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 6 [seis] anos de reclusão, que conservo na etapa intermediária, uma vez que a confissão do réu não autoriza a diminuição da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme entendimento cristalizado na Súmula 231/STJ.

Na última etapa, verifico que os jurados reconheceram a modalidade privilegiada [§ 1º do art. 121 do CP] e a sentença aplicou a fração de 1/6 [um sexto], contra o que se insurge o apelante, almejando a fixação dela no grau máximo, de 1/3 [um terço].

Nesse ponto, entendo que a sentença não merece reparo.

Ao confessar o crime, ANDERSON relatou que, a princípio, havia saído do local ao encontrar sua amásia, de trajes íntimos, na companhia de JÂNIO, mas que este o acompanhou até o quintal e o chamou de
“corno”
, o que o motivou a pegar um pedaço de pau no chão e desferir-lhe os golpes.

Ao julgar caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“[...] para a redução mínima em decorrência do privilégio, procedeu-se a concreta fundamentação, destacando-se a motivação do delito (simples discussão com ofensas mútuas)”
(HC 130.841/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012).

Concluo, dessa forma, que a existência de uma única agressão verbal prévia não autoriza a aplicação de fração superior à mínima, em relação à modalidade privilegiada reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Assim, mantenho a fração de 1/6 e fixo a pena definitiva em 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto [art. 33, § 2º,
b
, do CP].

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de ANDERSON SANTANA ANANIAS para afastar a negativação das circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica, fixando a pena definitiva em 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto [art. 33, § 2º,
b
, do CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022